Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746406-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA AGRAVADO: OSMAR SILVA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Humberto Pereira contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução opostos (id 250152930 dos autos originários). O agravante narra que um veículo foi penhorado nos autos originários e entregue ao depósito deste Tribunal de Justiça. Relata que os embargos à execução foram julgados, a sentença foi mantida e a dívida declarada inexigível. Informa que requereu a liberação do veículo em razão da eficácia imediata do acórdão proferido, da ausência de qualquer efeito suspensivo atribuído e do risco de perecimento do bem no depósito e, subsidiariamente, requereu a penhora sobre bem imóvel. Alega que eventual recurso às instâncias superiores não são dotados de efeito suspensivo, o que significa dizer que a declaração de inexigibilidade da dívida cobrada naqueles autos tem efeito imediato. Defende que a penhora que recai sobre o veículo deve ser desconstituída imediatamente ou a posse do bem deve lhe ser liberada até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução. Argumenta que há ofício com a informação de que o veículo se deteriora dia após dia. Afirma que a determinação ora agravada viola o princípio do a razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora sobre o veículo e, subsidiariamente, autorizar que ele seja nomeado depositário fiel do bem, bem como a desconstituição da penhora sobre o bem, mas contrito a dois (2) hectares em relação ao imóvel de matrícula no 5.973. O preparo foi recolhido (id 77607848). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento integral (id 78141101). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão de id 242900914 dos autos originários em que indeferiu o requerimento de restituição imediata do bem ao agravante porquanto a sentença proferida nos embargos à execução não transitou em julgado. O agravante apresentou petição em que requereu a sua atribuição como depositório fiel do veículo removido e, subsidiariamente, a baixa da penhora sobre o veículo e a manutenção da penhora de dois (2) hectares em relação ao imóvel de matrícula no 5.973 (id 244027099 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos e determinou o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução opostos nos termos seguintes (id 250152930 dos autos originários): Mantenho a decisão agravada, por seus fundamentos. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrito revela que a determinação agravada não possui conteúdo decisório porquanto não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a manter decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes. O destaque de aguardo do trânsito em julgado trata-se de consequência de matéria decidida no id 242900914 dos autos originários. A determinação contra a qual insurge-se o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Inexiste conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Acrescento que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. O ato judicial agravado não decidiu questão no caso concreto, somente manteve decisão anterior por seus próprios fundamentos. A decisão que decidiu efetivamente e manifestou-se sobre a necessidade de aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução é a de id 242900914 dos autos originários. Acrescento que, ainda que se entendesse que a ordem de aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução tenha conteúdo decisório, o agravo de instrumento não poderia ser conhecido em razão da supressão de instância. O ato judicial agravado não decidiu os requerimentos de nomeação do agravante para o encargo de depositório fiel do veículo removido e, subsidiariamente, de baixa da penhora sobre o veículo e manutenção da penhora de dois (2) hectares em relação ao imóvel de matrícula no 5.973. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da inadmissibilidade manifesta nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator